Tribunal: TJBA
Processo: 8000407-97.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000407-97.2017.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALISSON MENDONCA DA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
ALISSON MENDONCA DA SILVA ARAUJO

APELADO: GIRLEIDE DA SILVA COSTA NUNES

Advogado(s)
:
MIGUEL ANGELO NERY BOAVENTURA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 15.109/2025.
MÉRITO
: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RETENÇÃO E DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O CRÉDITO DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por ex-advogado da exequente contra decisão que, no cumprimento de sentença ajuizado para cobrança de verbas devidas pelo Município de Casa Nova, indeferiu pedido de retenção de 20% do crédito principal a título de honorários contratuais, ante a ausência de contrato escrito. O juízo de origem deferiu apenas o destaque dos honorários sucumbenciais previamente fixados.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de retenção de honorários contratuais diretamente no precatório judicial, com base em contrato verbal e documentos similares anexados, mas sem a juntada do contrato específico de prestação de serviços advocatícios com a parte autora.

III. Razões de decidir

3. A ausência de contrato escrito impede a retenção de honorários contratuais no cumprimento de sentença, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994.

4. O contrato verbal e a apresentação de outros contratos análogos não supre a exigência legal, que visa segurança jurídica e certeza no pagamento.

5. O cumprimento de sentença não comporta instrução probatória ampla para apuração de contrato tácito ou proporcionalidade do trabalho, devendo eventual cobrança ocorrer por ação própria.

6. A preliminar de deserção foi afastada com fundamento na Lei n. 15.109/2025, que permite o diferimento do preparo em ações que versem sobre honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A retenção de honorários contratuais no cumprimento de sentença exige contrato escrito e juntado aos autos. 2. A inexistência de documento formal impede o destaque da verba contratual, devendo eventual cobrança ocorrer por meio de ação própria."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 4º; Lei n. 15.109/2025.

Jurisprudência relevante citada: Entendimento consolidado do STJ e tribunais pátrios sobre a imprescindibilidade do contrato escrito para retenção de honorários no cumprimento de sentença.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N. 8000407-97.2017.8.05.0052
, em que é apelante
ALISSON MENDONCA DA SILVA ARAUJO
e apelada
GIRLEIDE DA SILVA COSTA NUNES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA